Tribunal: TJDFT
Processo: 0722163-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722163-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EMP FOTOGRAFIAS, ADMINISTRADORA E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA AGRAVADO: LEYLANE DE CESAR ABREU DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMP FOTOGRAFIAS, ADMINISTRADORA E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA em desfavor de decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0713863-55.2024.8.07.0006, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator